Tribunal: TJSP
Processo: 2316977-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória – Insurgência em face da decisão que fixou prazo de 10 dias para que a autora comprove que o veículo I/MMC Outlander 3.0 GT, placa GBX9282, é de sua propriedade, bem como que os gastos descritos na exordial foram por ela suportados, ou emende a petição inicial para incluir no polo ativo da demanda a sociedade AMMA Marketing e Agenciamento de Imagem

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória – Insurgência em face da decisão que fixou prazo de 10 dias para que a autora comprove que o veículo I/MMC Outlander 3.0 GT, placa GBX9282, é de sua propriedade, bem como que os gastos descritos na exordial foram por ela suportados, ou emende a petição inicial para incluir no polo ativo da demanda a sociedade AMMA Marketing e Agenciamento de Imagem Ltda. – Juiz que, na qualidade de destinatário da prova, pode determinar, de ofício, as provas necessárias para o julgamento do mérito (art. 370 do Código de Processo Civil) – Discordância sobre eventual emenda da inicial que deverá ser demonstrada pelo réu perante o juízo a quo no momento oportuno, sob pena de supressão de instância – Recurso desprovido.